Tribunal: TJDFT
Processo: 0724950-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724950-65.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME AGRAVADO: IVONE CANDIDA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por mc serviços fotogrÁficos ltda – me contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de IVONE CANDIDA DE SOUZA: Em que pese à existência de alguns julgados em sentido contrário, entendo que inexiste amparo legal na penhora de “vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios”, a teor do que dispõe, expressis verbis, o Artigo 833, inciso IV, do CPC/2015, salvo a restrita hipótese prevista no §2o deste dispositivo, que prevê a penhora para o caso de pagamento de pensão alimentícia e dos valores que excedam o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Neste contexto, cumpre assinalar que o Legislador até intentou regulamentar a relativização do dogma da impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, ao propor a redação ao §2o do citado Artigo 833 CPC/2015, nos seguintes termos: “§2 O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de o prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8 , e no o art. 529, § 3o ”. Além disso, não prospera a linha adotada por alguns arestos, vênia rogata, no sentido da aplicação da técnica da ponderação de bens (proporcionalidade), porquanto tal princípio tem por propósito maior a proteção dos bens jurídicos mais elevados, e, considerado o contexto dos autos, não se toleraria ponderação de bens que sopesasse de forma mais favorável os créditos decorrentes de títulos cambiários em detrimento dos créditos reservados à aposentada. Ressalte-se que, recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de penhora dos vencimentos, conforme se infere da análise dos seguintes arestos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO OU SOLDO. CARÁTER ALIMENTAR IMPENHORABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA SUSPENSÃO DA PENHORA VIA BACEN JUD(...) V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que toca à penhora de salário, encontra-se assentada com o mesmo entendimento apresentado pelo requerente, ou seja, que o salário, remuneração ou soldo, em virtude de seu caráter alimentar, é impenhorável, com exceção da penhora para o pagamento de pensão alimentícia: AgInt no REsp 1608622/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017; AgInt no REsp 1579345/RJ, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. (...) IX - Em cognição sumária, com supedâneo no art. 300 do CPC/2015, concedo a tutela de urgência, determinando a suspensão da penhora via BACENJUD sobre os salários depositados em conta bancária do requerente. X - Agravo interno improvido. (AgInt no TP 998/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, é vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do Código de Processo Civil, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1090047/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO - ART. 649, IV - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA/STF - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 255, § 2o, DO RISTJ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA SUSCITADA - AGRAVO IMPROVIDO.” (AgRg no REsp 1027653/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 15/10/2008) Do último julgado extraio o seguinte excerto do voto proferido pela eminente Ministra Nancy ANDRIGHI, que bem sintetiza a correta interpretação acerca da matéria, in verbis: A questão já foi objeto de diversas manifestações desta Corte, tendo sempre sido confirmada a impenhorabilidade absoluta das verbas previstas no art. 649, IV, do CPC. Confira-se, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes: AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 19.11.2007; REsp 633.332/RS, 3a Turma, minha relatoria, DJ de 07.03.2005; e REsp 118.044/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 12.06.2000. Com efeito, a característica primordial da impenhorabilidade absoluta reside no seu caráter universal e irrestrito, isto é, o art. 649 do CPC não tolera exceções, salvo aquelas previstas no próprio dispositivo legal. Isso porque o escopo da norma é assegurar o mínimo indispensável à subsistência digna do executado e sua família, contemplando o denominado beneficium competentiae. Na hipótese específica do inciso IV do art. 649, não se pode admitir a constrição de um percentual dos vencimentos, ainda que ínfimo, visto que, na prática, não há como perquirir, caso a caso, quanto é efetivamente destinado à sobrevivência do devedor. Aliás, dada a realidade em que vivemos, não raro o valor sequer é suficiente para suprimento das necessidades básicas. O salário somente perde seu caráter alimentício se vier a ser empregado com feições patrimoniais (como, por exemplo, uma aplicação financeira ou na aquisição de bens móveis ou imóveis), quando então passará a ser penhorável, nos termos do art. 655 do CPC, salvo se destinado à aquisição de bens de família”. (grifos nossos) Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada , sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito. Advirto o credor que nenhum pedido será conhecido se, realizado no curso do prazo ante estabelecido, não forem atendidas, rigorosamente, as determinações do parágrafo anterior. A Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a impenhorabilidade de verbas salariais. Salienta que a constrição parcial da remuneração da Agravada não prejudica a sua subsistência digna e é o único meio de satisfação do crédito. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar o envio de ofício à Secretaria de Estado de Saúde para reter 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da Agravada, ao mês, para pagar a dívida”. Preparo recolhido (IDs 17948692 e 17954527). É o relatório. Decido. A respeito da impenhorabilidade das verbas remuneratórias e afins, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de dispositivo legal que, malgrado sua aparente rigidez, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, não podendo ser aplicado em dissonância com as demais regras e princípios que orientam o ordenamento jurídico pátrio. A impenhorabilidade de que se trata foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que os salários, vencimentos e proventos são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Contudo, a interpretação de tal regra de impenhorabilidade não deve estar adstrita apenas ao princípio fundamental que o inspira, havendo que ser coadjuvada pelo princípio, igualmente de estofo constitucional, da efetividade da jurisdição (CF, artigo 5o, inciso XXXV), notadamente da jurisdição executória. Princípio esse, aliás, que está à base do artigo 797 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Nessa ordem de ideias, o veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável. Pode e deve ser relativizado, ainda que de maneira tênue, para albergar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. Sendo assim, a penhora de até 30% da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro não negligencia a relatividade que advém da incidência do princípio da efetividade da execução. O fato de o § 2o do mesmo artigo 833 autorizar a penhora de valores “excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais” tampouco infirma essa conclusão, tendo em vista que a regra de impenhorabilidade do inciso IV deve ser relativizada em si mesma, isto é, a partir do seu confronto com os demais direitos e interesses que devem ser ponderados pelo juiz, de sorte que independe de exceções dispostas pelo próprio legislador. Ocorre que esta Egrégia 4a Turma Cível tem decidido reiteradamente que é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de verba remuneratória, em folha de pagamento ou depositada em conta corrente, consoante ilustram os seguintes julgados: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE DESTINADA AO DEPÓSITO DE SALÁRIO. É ilegal a penhora em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV, X e CP/73C 649, IV, X. (AGI 20160020279892, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 28/05/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, de valores depositados em conta destinada exclusivamente ao recebimento de salário. Precedente do STJ. 2. São impenhoráveis as remunerações, salvo para pagamento de prestação alimentícia (CPC/15 833 IV § 2o). 3. Deu-se provimento ao agravo dos executados. (AGI 20160020452402, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 12/05/2017). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJDFT E DO STJ. 1. De acordo com a interpretação restritiva do art. 649, inciso IV, do CPC/73 (Art. 833, IV, do CPC/2015), adotada por esta egrégia Corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a impenhorabilidade absoluta do salário, inclusive aquele recebido diretamente em conta corrente, com exceção das hipóteses de pagamento de pensão alimentícia. 2. Recurso não provido. (AGI 20160020020793, 4a T., rel. Des. Cruz Macedo, DJE 08/09/2016). Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, ainda quando depositadas em conta-salário, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal.(AGI 20140020195509, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe 20/01/2015). Nesse sentido, aliás, é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. 1. As Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior entendem ser vedada a penhora de verbas salariais do devedor, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentício. 2. No caso dos autos, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de aluguel, situação que não se enquadra na exceção à impenhorabilidade. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.504.620/DF, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/05/2017). Ante, pois, a sedimentação da jurisprudência nesse sentido, conquanto minha convicção pessoal sobre o assunto seja em sentido diverso, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica, julgo conveniente ajustar o meu entendimento ao norte jurisprudencial firmado nesta 4a Turma Cível, mesmo porque o artigo 926 do Código de Processo Civil adota como vetor hermenêutico a estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial. Não se divisa, pois, a probabilidade do direito da Recorrente (fumus boni iuris). Do mesmo modo não há risco de dano (periculum in mora), tendo em vista que, pelo teor da decisão agravada, não é possível concluir pelo risco de arquivamento ou extinção do feito até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator